Tribunal: TJPA
Processo: 0812602-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812602-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGNALDO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AMEAÇAS DE MORTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Agnaldo Santos da Silva, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que decretou sua prisão preventiva no processo nº 0800371-53.2025.8.03.0077, em que responde pela prática do crime de estupro de vulnerável contra menor de 13 anos, que resultou em gravidez de 21 semanas. A defesa alega constrangimento ilegal, ausência de requisitos da prisão preventiva e invoca condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta do delito, das ameaças à vítima e da alegada irrelevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração da prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade em concreto do crime, consistente em reiterados abusos sexuais contra menor de 13 anos, no âmbito doméstico, resultando em gravidez, justifica a decretação da prisão para garantia da ordem pública.

A existência de ameaças de morte à vítima e posse irregular de arma de fogo reforça a periculosidade do investigado e configura risco à integridade física e psicológica da adolescente.

A proximidade familiar entre vítima e agressor, associada às ameaças, evidencia risco de intimidação e obstrução da instrução criminal, legitimando a medida extrema.

A proteção da vítima, em situação de extrema vulnerabilidade, constitui fundamento autônomo suficiente para manutenção da prisão cautelar.

Condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita, primariedade) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme súmula nº 08 do Tribunal local e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, perpetrado no âmbito doméstico com ameaça à vítima, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A proteção da vítima menor e vulnerável constitui fundamento autônomo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de obstrução da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 200537/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogados, em favor de
AGNALDO SANTOS DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva no bojo do processo nº 0800371-53.2025.8.03.0077, acusado de estupro de vulnerável contra a menor J.S.A., de apenas 13 anos, cuja gestação de 21 semanas fora detectada após atendimento médico na UBS Fluvial de Anajás/PA.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é ribeirinho, vive da caça, pesca e da venda de açaí e da agricultura de subsistência da pequena propriedade dos seus pais.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27762971). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27997861). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28390776).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação apresentada pela autoridade policial, consta relatório do conselho tutelar informando que a adolescente J.S.A. teria declarado ser vítima de abusos sexuais supostamente praticados pelo paciente, companheiro de sua avó. Narra-se que o conselho tutelar foi acionado após a jovem procurar atendimento médico no posto de saúde local em razão de suspeita de gravidez. Em 26/05/2025, o juízo acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima menor.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 27876721), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime e circunstâncias dos fatos.

Observo risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito apurado e das circunstâncias em que foi praticado. O crime de estupro de vulnerável constitui uma das mais severas violações à dignidade da pessoa humana, revestindo-se de maior censura quando perpetrado no âmbito doméstico contra menor sob a tutela do agente. Tal conduta revela completo desprezo pelos valores essenciais da sociedade e pela proteção especial assegurada pelo ordenamento jurídico às crianças e adolescentes.

A periculosidade do investigado evidencia-se pela reiteração delitiva e pelo contexto de violência intrafamiliar. A posse irregular de armamento no mesmo local onde residia a vítima, aliada às ameaças de morte dirigidas contra ela, compõe quadro de gravidade ímpar que demanda resposta firme do sistema de justiça criminal.

Outro fator de destaque é o fato de o paciente já estar submetido a medidas cautelares diversas da prisão em processo criminal paralelo por posse ilegal de arma de fogo (processo nº 0800371-53.2025.8.14.0077), circunstância que reforça sua periculosidade e potencial de intimidação da vítima.

Cumpre salientar que a proteção da vítima, por si só, constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação da prisão. A menor encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, agravada pela gestação precoce e indesejada resultante dos abusos sofridos. As ameaças de morte proferidas pelo investigado instauram ambiente de intenso terror psicológico que compromete não apenas sua integridade física, mas também sua capacidade de colaborar com as investigações.

Dessa forma, o risco de obstrução da instrução criminal mostra-se patente. A proximidade familiar entre o investigado e a vítima, somada às ameaças, cria cenário propício à intimidação de testemunhas e à coação da própria vítima. A manutenção do investigado em liberdade representaria, portanto, risco significativo à obtenção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. VALIDADE DA PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente. 2. Parcial conhecimento. A questão da validade do exame pericial não será conhecida porque representa inovação recursal; esta matéria não foi enfrentada na decisão agravada . 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que ele teria praticado conjunção carnal contra a vontade da vítima, quando ela possuía 11 (onze) anos de idade, e passou a ameaçá-la, bem como a sua família, a fim de satisfazer a sua lascívia (recebimento de vídeos do corpo da vítima e realização de novas relações sexuais) . As testemunhas e a própria vítima temem o agente. A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, com proteção da vítima e testemunhas, justificam a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4 . A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Contemporaneidade . Presença. A vítima, com quatorze anos de idade - menor incapaz, noticiou à autoridade policial (um delegado que realizava diligências pelo seu bairro), os abusos sexuais sofridos a partir dos onze anos. A conduta do agravante, a priori, se protraiu no tempo: novos fatos se sucederam a partir da primeira conjunção carnal, inclusive ameaças à vítima e a sua família, caso ela se recusasse a satisfazer a lascívia do agente. Considerando a idade vítima e a perpetuação da conduta abusiva e ameaçadora do agravante ao longo do tempo, afere-se que a prisão preventiva é contemporânea à denúncia e está respaldada pela atualidade necessária para justificar a atuação do Estado . 6. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7 . Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 200537 PA 2024/0243019-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025